Tribunal: TJDFT
Processo: 0735578-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSTENTADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. ART. 1.025, CPC. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1.Não se verifica omissão no acórdão quanto à efetiva apreciação dos requisitos autorizativos do art. 300, do CPC, uma vez que tanto na decisão liminar quanto no julgamento do mérito recursal, houve efetivo pronunciamento sobre o tema. A embargante pretende, em verdade, o reexame da matéria apreciada com o revolvimento das teses com as quais não se contenta.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater um a um os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão e tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia e enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso. Precedentes.
3. Para fins de prequestionamento é desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.
4. O STJ firmou tese admitindo o prequestionamento implícito para fins de conhecimento do recurso em instâncias superiores, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada no aresto, como ocorreu no presente caso (AgInt no AgInt no AREsp 983.778/MS). De todo modo, o art. 1.025, do CPC, estabelece o prequestionamento implícito capaz de preencher o requisito para o conhecimento.
5. Embargos de Declaração desprovidos.